Tribunal: CARF
Processo: 13971.720049/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720049/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.983 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
VALQUIRIA BERTOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. ACIDENTE DO TRABALHO.
INDENIZAÇÃO.
ISENÇÃO.
ESTABILIDADE
ACIDENTÁRIA
OU
PROVISÓRIA.
É isenta de imposto de renda a indenização por dispensa imotivada no período
de estabilidade acidentária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer a isenção sobre indenização correspondente aos salários do
período de estabilidade provisória (acidente), vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima, que lhe negava provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Wilderson Botto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720049/2010-27
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720049/2010-27

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 4 a 8, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir de R$ 6.641,69 para Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, código 2904, no valor de R$ 1.928,12, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2007.
O lançamento é decorrente da omissão de rendimentos, no valor de R$ 33.929,83,
correspondente à diferença entre o valor declarado, por meio de DIRF, pelo BANCO
DO BRASIL S/A (CNPJ n.o 00.000.000/000191), no importe R$ 73.819,13, e o valor
declarado pela contribuinte, no importe de R$ 39.889,30, sendo que o imposto de renda
retido na fonte declarado pela fonte pagadora e compensado pela contribuinte montou à
quantia de R$ 10.123,98.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2,
acompanhada dos documentos juntados às fls. 9 a 28, onde, em síntese, alega que, do
rendimento total de R$ 73.819,13 pagos pela pessoa jurídica inscrita no CNPJ n.o
00.000.000/000191, foram declarados R$ 39.889,30 a título de Rendimentos
Tributáveis e R$ 33.929,83 a título de Rendimentos Isentos, uma vez que o valor de R$
33.929,83 corresponde a Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho, conforme
Capitulo II, Seção I, Item XX do RIR, ao que aduz que, na penúltima página da Ação
Trabalhista AT514/00, juntada ao processo, está demonstrado na letra "c" o valor
original da verba indenizatória;

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
decisão abaixo transcrita:

Omissão de Rendimentos
No caso dos autos, de plano, verifica-se que tem razão em parte a impugnante quando
alega que parte do rendimento recebido na reclamatória trabalhista diz respeito a
pagamento de verba relativa ao FGTS e aos juros sobre referida verba.
Às fl. 9 e 25 do processo constam o Fechamento Geral do Cálculo com valores
históricos do crédito trabalhista e a memória do cálculo atualizado até 02/05/2007, que
foi elaborada pelo Serviço de Perícias Contábeis da Justiça do Trabalho da 12a. Região,
relacionada à Ação Trabalhista n.o 514/00, ação esta que tramitou na Vara do Trabalho
de Brusque (SC), e que permitem identificar a composição do crédito deferido à autora
da ação, da seguinte forma:

Como se vê, o total do crédito trabalhista recebido pela reclamante, de fato, incluiu
verbas relacionadas ao FGTS, em razão de que se faz necessário proceder à
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720049/2010-27

proporcionalização dos juros indicados no item 3 da planilha acima reproduzida e dos
descontos havidos a título de INSS, da seguinte forma:

*A verba de FGTS representa 6,2729 % do valor sobre o qual incidiram os juros e os
descontos de INSS que precisaram ser proporcionalizados.
Logo, do valor indicado no Alvará de Levantamento de Depósito Judicial trabalhista, no
importe de R$ 73.551,19, verifica-se que R$ 4.613,84 correspondem à quantia isenta de
imposto de renda, por constituir-se de depósitos e juros vinculados ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), a teor do disposto no inciso XX do art. 39 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, que, fulcrado no inciso V do art. 6o da Lei
n.o 7.713, de 1988, estabelece in litteris:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados
em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no
8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28); (grifei).
Referido valor constante do mencionado Alvará de Levantamento, ainda foi objeto de
atualização monetária quando de sua disponibilização para a impugnante e passou de R$
73.551,19 para R$ 73.819,13, conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora à fl. 31.
Aplicando-se o mesmo índice de atualização à parcela principal do rendimento deferido
na ação trabalhista (R$ 68.937,35 x 1,003643), verifica-se que o valor tributável no caso
em exame perfaz a quantia de R$ 69.188,49, e não apenas R$ 39.839,30 como foi
declarado pela impugnante, o que implica a omissão de rendimento no importe de R$
29.349,19.
Efeitos da Decisão
Tabela Progressiva para o cálculo anual do Imposto de Renda de Pessoa Física para o
exercício de 2008, ano-calendário de 2007. **
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720049/2010-27

Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento
constante da notificação de fls. 4 a 8, mantendo em parte a exigência do Imposto de
Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 666,45, acrescido da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que não incide Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre
indenização correspondente aos salários do período de estabilidade provisória (acidente).
.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a incidência de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF sobre
indenização correspondente aos salários do período de estabilidade provisória (acidente).
Sobre a matéria em litígio utilizo-me, com a devida vênia, como razão de decidir,
o voto do ilustre Conselheiro Wesley Rocha, no Acórdão no 2301-005.991, em sessão de 10 de
abril de 2019, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720049/2010-27

Inicialmente, para resolução do caso há de se analisar alguns conceitos sobre os
institutos trazidos ao presente processo.
Entende-se como acidente de "qualquer natureza ou causa" aquele de origem traumática
e por exposição a agentes exógenos (físicos, químicos e biológicos), que acarrete lesão
corporal ou perturbação funcional que possa causar a morte, a perda, ou a redução
permanente ou temporária da capacidade laborativa, conforme dispõe o art. 30, inciso
V, § único Decreto 3.048/99.
Nesse sentido, a Lei 8.213/91, assim definiu os acidentes de trabalho:
"Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as
seguintes entidades mórbidas:
I – doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo
exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva
relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
II – doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função
de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione
diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.
Já o art. 118 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, assim determina:"Art. 118. O
segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze
meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do
auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente".
(grifos originais)
Com isso o TST já se pronunciou sobre o citado artigo, sumulando o entendimento por
meio da Sumula n.o 378, in verbis:
Súmula no. 378 TST - Res. 129/2005- DJ 20, 22 e 25.04.2005 Conversão das
Orientações Jurisprudenciais nos 105 e 230 da SDI-1 – Estabilidade Provisória –
Acidente do Trabalho Constitucionalidade Pressupostos - I – é constitucional o
artigo 118 da Lei no. 8.213/1991 que assegura o direito á estabilidade provisória
por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado
acidentado. (ex-OJ no. 105 - Inserida em 01.10.1997).
Nesse sentido, em razão de acidentes de trabalho, criou-se a denominada "estabilidade
acidentária" ou a "estabilidade provisória" (também assim denominado), em que
consiste manter o contrato de trabalho pelo período mínimo de 12 meses, e, portanto,
manteria as disposições do referido contrato, incluindo a tributação normal sobre os
rendimentos. Essa seria a interpretação inicial. Ocorre que a posição atual dos Tribunais
mudaram sobremaneira, como se verá a seguir.
Os documentos acostados aos autos pela recorrente, que em verdade diz respeito à
estabilidade acidentária, tendo em vista acordo homologado em juízo, nos leva a
entender que o recorrente recebeu os valores em razão de "indenização por acidente de
trabalho". Isso porque a rescisão do contrato de trabalho não amparada em justa causa é
amparada por verba indenizatória.
A denominação, que é dada ao acordo feito entre as partes que litigaram na justiça do
trabalho, em verdade não descaracteriza a natureza jurídica da verba paga.
Entendo que descabe a tributação dos valores recebidos pelo Recorrente, porquanto
referentes à indenização por acidente de trabalho, verba isenta do imposto de renda por
força do disposto no art. 6o, inciso IV, da Lei no 7.713/1988 e no art. 39, inciso XVII, do
Decreto no 3.000/1999, assim descritos:
"Lei no 7.713/1988.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720049/2010-27

IV – as indenizações por acidentes de trabalho; Decreto no 3.000/1999 Art. 39.
Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso IV)";
No presente caso, não há como desconsiderar que o recorrente ingressou judicialmente
para obter verbas decorrentes de acidente de trabalho, uma vez que essas foram os
valores mais elevados no que diz respeito ao conteúdo apresentado no acordo
homologado judicialmente. Inexiste, inclusive, menção a pagamento por dano moral e
material, ou outro tipo de verba que custeie a indenização prevista por casos como o dos
autos.
O pagamento da verba tida como sendo de estabilidade acidentária, em verdade, não
tem o condão de estabelecer a garantia do retorno do empregado ao trabalho, e, também,
não impõe pagamento de verbas em caráter remuneratório puro e simples. Com isso, o
referido pagamento transmuda no condão de atribuir uma verba compensatória, ou seja,
indenizatória, ao que se atribui ao presente caso.
Diferentemente dos lucros cessantes, onde o autor paga à vítima a compensação daquilo
que ele deixaria de receber em decorrência do patrimônio lesado, a estabilidade
acidentária objetiva compensar o trabalhador de acidente decorrente do trabalho, mas
que isso ao final não tem o poder de reconduzir o trabalhador às suas atividades
rotineiras.
Pelo contrário, não há garantia alguma do retorno ao labor, apesar do referido instituto
ser uma espécie de "proteção" ao trabalhador, se é que podemos denominar dessa
maneira. Assim, a verba visa dar ao indivíduo a compensação por um evento danoso
ocorrido contra ele próprio. Princípios, normas e regras do direito trabalhista são
inevitáveis de serem aplicados ao caso para assegurar ou reparar os danos causados pela
interrupção "bruta" do trabalho, que possui característica de "continuidade". Tanto é que
a na seara trabalhista o recorrente obteve o pagamento das verbas a que tinha direito.
Ademais, a instrução normativa da RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, assim
classifica:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids), e fibrose cística
(mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias
passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o;
Art. 7o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos decorrentes de indenizações e assemelhados:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1558, de 31 de março de
2015)
I – indenização por acidente de trabalho;
(...)
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720049/2010-27

VIII – indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado
em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas";
A Solução de Consulta no 48 Cosit, de 26 de fevereiro de 2015, possui a seguinte
ementa:
"EMENTA. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
CONTRATO
DE
TRABALHO.
RESCISÃO.
ESTABILIDADE.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO.
O valor recebido a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho, no
período de estabilidade garantido por convenção coletiva de trabalho
homologada pela Justiça do Trabalho, constitui rendimento isento do imposto
sobre a renda. Dispositivos Legais: CF/1988, art. 7.o, incisos I e XXVI;
RIR/1999, art. 39, inciso XX; e DL n.o 5.452, de 1943, art. 496".
O item 13 da citada Solução de Consulta dispõe o seguinte:
"(...)
13. Daí decorre que toda rescisão do contrato de trabalho não amparada em justa
causa é considerada ofensiva do direito ao trabalho e sujeita ao pagamento de
indenização compensatória. A Consolidação das Leis Trabalhistas CLT
(Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943), no capítulo relativo à
estabilidade, assim prevê:
Art. 496 Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado
o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o
empregador pessoa física, o tribunal do trabalho poderá converter aquela
obrigação em indenização devida nos termos do artigo seguinte".
Assim, como citado anteriormente, a mudança de interpretação da jurisprudência, já a
algum tempo, se dá no sentido de conceder a isenção da verba discutida, como se
verifica no caso do STJ, assim transcrita:
Agravo
Regimental
no
Agravo
de
Instrumento
no.
1.008.794-SP
(2008/00223153).
EMENTA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO.
CUMPRIMENTO DE CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ISENÇÃO
1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador, nos termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os “acréscimos
patrimoniais”, assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do
contribuinte.
2. O pagamento de indenização por rompimento de vínculo funcional ou
trabalhista, embora represente acréscimo patrimonial, está contemplado pela
isenção do art. 6o, V, da Lei n. 7.713/1988 (“Ficam isentos do imposto de renda
(...) a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido por lei (...)”).
3. No domínio do Direito do Trabalho, as fontes normativas não são apenas as
leis em sentido estrito, mas também as convenções e os acordos coletivos, cuja
força impositiva está prevista na própria Constituição (art. 7o, inc. XXVI). Nesse
entendimento, justifica-se a inclusão dessas espécies normativas no conceito de
“lei”, constante da expressão “até o limite garantido em lei”, a que se refere a
norma de isenção. É legítima, conseqüentemente, a norma do art. 39, XX, do
Decreto n. 3.000/1999, que, ao regulamentar a hipótese de isenção do art. 6o, V,
da Lei n. 7.713/1988, inclui entre as indenizações isentas, não apenas as
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720049/2010-27

decorrentes de ato do poder legislativo propriamente dito, mas também as
previstas em “dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela
Justiça do Trabalho (...)”. Precedente: REsp n. 998.002-SP, 1a Turma, DJ de
10.3.2008.
4. O direito a estabilidade temporária no emprego é bem do patrimônio imaterial
do empregado. Assim, a indenização paga em decorrência do rompimento
imotivado do contrato de trabalho, em valor correspondente ao dos salários do
período de estabilidade, acarreta acréscimo ao patrimônio material, constituindo,
por isso mesmo, fato gerador do imposto de renda. Todavia, tal pagamento não
se dá por liberalidade do empregador, mas por imposição da ordem jurídica.
Trata-se, assim, de indenização prevista em lei e, como tal, abarcada pela norma
de isenção do imposto de renda. Precedente: REsp n. 870.350-SP, 1a Turma, DJ
de 13.12.2007.
5. O pagamento feito pelo empregador a seu empregado, a título de adicional de
1/3 sobre férias tem natureza salarial, conforme previsto nos arts. 7o, XVII, da
Constituição e 148 da CLT, sujeitando-se, como tal, à incidência de imposto de
renda. Todavia, o pagamento a título de férias vencidas e não gozadas, bem
como de férias proporcionais, convertidas em pecúnia, inclusive os respectivos
acréscimos de 1/3, quando decorrente de rescisão do contrato de trabalho, está
beneficiado por isenção (art. 39, XX do RIR, aprovado pelo Decreto n.
3.000/1999 e art. 6o, V, da Lei n. 7.713/1988). Precedentes: REsp n. 782.646-PR,
AgRg no Ag n. 672.779-SP e REsp n. 671.583-SE.
6. Agravo regimental a que se nega provimento".
Nessa seara, destaco importante trecho do voto proferido pelo Ministro Relator Teori
Zavascki no já citado processo (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no.
1.008.794-SP (2008/00223153), onde ele aponta que o contrato de trabalho que cessou
por razão alheia à vontade do empregado deveria ser reparada por verba indenizatória,
conforme transcrição in verbis:
(...)
"Pode-se afirmar, portanto, que o pagamento de indenização pelo rompimento
imotivado do contrato de trabalho, em valor correspondente ao dos salários do
período de estabilidade provisória, não decorre de mera liberalidade do
empregador, mas sim de uma imposição da ordem jurídica. Trata-se, assim, de
indenização abrigada pela norma de isenção de imposto de renda prevista no
inciso XX do art. 39 do RIR/1999 (Regulamento do Imposto de Renda e
Proventos de Qualquer Natureza, aprovado pelo Decreto n. 3.000, de 31.3.1999),
a saber: (....)".
Em 8 de agosto de 2007, data do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de
Divergência em Recurso Especial n.o 916.304-SP (2007/01330522), no voto proferido
pelo Ministro Relator Luiz Fux, há um importante conclusão a ser transcrita:
(...)
Ressalve-se que no Direito brasileiro a jurisprudência firmou-se em sentido
contrário. As indenizações, por serem comutativas, não constituem renda
tributável, desnecessário medir a proporção entre o dano e o seu ressarcimento. É
o caso das despedidas de empregados, que são indenizados por perder o emprego
ou ainda por terem sofrido acidentes do trabalho".
Esse Conselho já teve oportunidade de decidir sobre o tema, a exemplo dos seguintes
julgados transcritos:
"(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. BASE
DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720049/2010-27

A incidência do imposto de renda pela regra do regime de caixa, como prevista
na redação do artigo 12 da Lei 7.713/1988, gera um tratamento desigual entre os
contribuintes. Aquele que entrou em juízo para exigir diferenças na remuneração
seria atingido não só pela mora do devedor, mas também por uma alíquota
maior. A incidência do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente deve considerar as alíquotas vigentes na data em que a verba
deveria ter sido paga, observada a renda auferida mês a mês. Não é razoável,
nem proporcional, a incidência da alíquota máxima sobre o valor global pago
fora do prazo. Inteligência daquilo que foi decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 614406, com repercussão geral reconhecida.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO.
São isentas de imposto de renda as indenizações recebidas em decorrência de
acidente do trabalho. (processo n.o 12326.002889/201056, Acórdão n.o
2801004.013, julgado em 10 de março de 2015).
....
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2005
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÃO VITALÍCIA.
ISENÇÃO.
Toda e qualquer indenização por acidente de trabalho percebida por pessoa física
é isenta do imposto de renda. A conversão da reparação por danos materiais em
pensão vitalícia não causa a mudança da natureza indenizatória da verba
decorrente de indenização por acidente de trabalho.
Recurso Voluntário Provido". (Processo n.o 11618.003264/2007-68, julgado em
20/11/2013).
Por fim, cabe tecer algumas considerações sobre a questão decidida pela DRJ de
origem, onde essa coloca a questão de isenção literal, conforme disposição do código
tributário.
Conforme a decisão a quo, nem toda verba indenizatória poderia receber o benefício da
isenção:
"Saliente-se, primeiramente, que não são todas as indenizações que são isentas
(ou não tributáveis), mas apenas aquelas para as quais a lei expressamente indica
tal benefício. Não basta se dizer: é indenização, para que a isenção exista. Vários
rendimentos apresentam caráter de indenização e são, mesmo assim, tributáveis.
E para que a tributação ocorra não importa se contrato, acordo ou decisão
judicial indique que se trata de indenização. O nome "indenização' não tem a
relevância isencional pretendida. Veja-se, a propósito, o § 4° do art. 3o da Lei n°
7.713, de 1988:
"§4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título. "
Cabe também observar que para determinadas indenizações serem isentas há que existir
expressa determinação legal, visto que em matéria de isenção a aplicação da lei,
conforme a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN),
deve ser feita de maneira literal, conforme art. 111:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.983 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.720049/2010-27

II – outorga de isenção"; Grifou-se.
Como visto acima, as indenizações são comutativas, não importando a extensão do
dano.
No presente caso, ao meu ver, a interpretação é literal de fato, uma vez que os valores
da verba indenizatória são provenientes de acidente de trabalho, expressamente
previstos em Lei, e que a jurisprudência dos Tribunais brasileiros entende ser uma verba
destinada à indenização, em razão do rompimento imotivado do contrato de trabalho.
Portanto, entendo que é a natureza da verba que deve ser analisada, e não sua
denominação em si, como transcrito pela DRJ de origem, só que interpretado de forma
diversa.
Nos autos, é possível constatar que a natureza do valor pago possui cunho indenizatório,
entabulado pela resolução judicial (efls. 234 e seguintes).
Assim, entendo, portanto, que a verba recebida pelo recorrente possui o benefício da
isenção.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer a isenção sobre indenização correspondente aos salários do período
de estabilidade provisória (acidente).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 72
DF CARF MF
Original